Tribunal: TJES
Processo: 5004751-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004751-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MIGUELINA DIAS DE MOURA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSÍVEL FRAUDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA

- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2-
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

3- a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória, sendo devida desde o dia do descumprimento da decisão e enquanto perdurar o descumprimento.

4 - Não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

5 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MIGUELINA DIAS DE MOURA
, que determinou a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Sustenta que a multa diária arbitrada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento não se revela razoável, na medida em que os descontos mensais são de R$ 80,00 (oitenta reais).

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no Id n. 2747812.

Sem contrarrazões apesar de intimada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Conforme se depreende, a ora agravada ajuizou a ação originária por ter sido surpresada com o valor de R$ R$ 3.207,70 (três mi, duzentos e sete reais e setenta centavos) creditado em sua conta pelo Banco agravante, passando a sofrer sucessivos descontos no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em seu benefício beneficiário.

Ademais, vejo que a autora se disponibilizou a devolver o valor creditado, requerendo a disponibilização de conta judicial para o respectivo depósito, o que indica que não utilizou o valor creditado e não o reconhece.

Diante dessas breves considerações, tenho que no caso em exame, há presunção de vulnerabilidade da consumidora, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, repito, diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravante demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pela agravada, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

Com relação à multa fixada de forma diária, entendo que não há qualquer ilegalidade no seu arbitramento, na medida em que o Código de Processo Civil, em seu artigo 537 e §4º, dispõem que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória, sendo devida desde o dia do descumprimento da decisão e enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 300,00 (trezentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Diante de todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.